Tribunal: STF
Processo: RE 1475940
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO TEMA NAS ADIS Nº 7.047/DF E Nº 7.064/DF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual dei provimento ao recurso extraordinário, assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 09/12/2021. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PROVIMENTO.” (e-doc. 26). 



    2. O embargante alega que, “a fim de evitar dúvidas pelo MM. Juízo da execução, pede seja esclarecido que o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, no tocante à correção pela taxa SELIC deve ser aplicado a partir de 09/12/2021 até o pagamento do precatório, em atenção à expressão ‘inclusive no precatório’ contida no referido dispositivo constitucional” (e-doc. 27).



    3. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou a ausência de manifestação da parte embargada, apesar de regularmente intimada (e-doc. 32). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Melhor analisando o processo verifica-se que, no presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021 (e-doc. 9).



    5. No acórdão do Tribunal de origem consta:



    “(...) é possível concluir que a Emenda Constitucional nº 113/2021, ao mencionar a aplicação da SELIC ‘inclusive dos precatórios’, deve ser entendida como medida a ser adotada após o prazo constitucional de pagamento dos precatórios, caso haja mora por parte da Fazenda Pública. Essa interpretação harmoniza as disposições dos §§ 5º e 12 do art. 100 da CF, e preserva a especificidade da norma contida nas LDOs em comento, que estabelecem a atualização monetária com base na variação do IPCA-E para esse período. 



    Assim sendo, com base no princípio da especialidade e na interpretação sistemática das normas discutidas, é de se concluir que a pretensão da parte agravante de aplicação compulsória da taxa SELIC para a atualização dos precatórios no período mencionado não merece prosperar.” (e-doc. 7, p. 4).



    6. A matéria referente à Emenda Constitucional nº 113, de 2021, está contida nas ADIs nº 7.047/DF e nº 7.064/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, cujo julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    7. Confiram-se os pedidos entabulados nas mencionadas ADIs:



    “(...) Seja a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade total do texto autônomo e das alterações constitucionais e transitórias promovidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021, por violação aos dispositivos da Constituição Federal arrematados no decorrer desta exordial.” (ADI nº 7.047/DF).



    “(...) h.1) conferir interpretação conforme, sem redução de texto, a fim de excluir o conteúdo do art. 100 da Constituição Federal dos limites estabelecidos pelo art. 107, caput e inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 



    h.2) declarar a inconstitucionalidade in totum da Emenda Constitucional n. 113, de 08 de dezembro de 2021, e a Emenda Constitucional n. 114, de 16 de dezembro de 2021.” (ADI nº 7.064/DF).



    8. Ante o exposto, reconsidero a decisão objeto dos embargos de declaração, para determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADIs nº 7.047/DF e nº 7.064/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado.



    Publique-se



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator